Tribunal: TJSP
Processo: 1002753-09.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba – Pretende-se seja reconhecida a ilegalidade na aplicação da pena de demissão, com a consequente anulação do ato administrativo, reintegrando-se o requerente no quadro do funcionalismo municipal – Não acolhimento – Inexistência de irregularidades formais no ato administrativo impugnado – Decisão administrativa

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba – Pretende-se seja reconhecida a ilegalidade na aplicação da pena de demissão, com a consequente anulação do ato administrativo, reintegrando-se o requerente no quadro do funcionalismo municipal – Não acolhimento – Inexistência de irregularidades formais no ato administrativo impugnado – Decisão administrativa bem fundamentada, com observação do contraditório e ampla defesa na apuração administrativa – Manutenção da sentença – Recurso improvido.